Tribunal: TJDFT
Processo: 0713330-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713330-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLEUSA CASTRO DE SOUZA AQUINO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO Julgo prejudicado o mandado de segurança em razão da perda superveniente do objeto (CPC 15 932 VIII e RITJDFT 87 XIII), com a concordância das partes (ID 26894360 e ID 27145525). P. I. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator